Tribunal: TJMT
Processo: 1013445-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1013445-90.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ISRAEL CAVALCANTE DE BRITO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Israel Cavalcante de Brito, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres, em decorrência de decisão prolatada no auto de prisão em flagrante 0002302-97.2020.8.11.0008 - código 163707.
Em suas razões, assevera que: 1) foi preso, em flagrante delito, em 17-6-2020, pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante); 2) o juiz concedeu liberdade ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança, que não foi adimplida por falta de condições financeiras; 3) a pandemia recomenda colocá-lo em liberdade; 4) medidas cautelares alternativas são suficientes no presente caso (Id. 47679497).
É o necessário.
Decido.
No caso sub examine, ao homologar a prisão em flagrante, a autoridade coatora concluiu pela desnecessidade da segregação cautelar, e concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante a exigência de comparecimento aos atos processuais, e comunicação ao juízo em caso de mudança de endereço. Também arbitrou fiança “no importe fixado pela autoridade policial” (Id. 47679499).
Até o momento, a obrigação não foi adimplida por falta de recursos financeiros.
A hipossuficiência de Israel está demonstrada nos autos. Além de ser assistido pela Defensoria Pública Estadual, ao ser qualificado na delegacia de polícia, declarou ser trabalhador rural, e que obtém renda mensal de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) (Id. 47679499).
Além disso, permanece segregado desde o dia 17-6-2020, exclusivamente, porque não recolheu a fiança.
Arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.
Não por outro motivo é que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 350, CPP).
Nesse contexto, é impositivo afastar a caução pecuniária exigida na decisão invectivada, a fim de que as condições apresentadas por ele para a liberdade provisória – já reconhecidas pelo juízo monocrático –, guardem sintonia com a sua possibilidade financeira.
Nesse sentido:
[...] A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o Magistrado, verificando ser impossível ao réu prestá-la, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do mesmo diploma legal. Na espécie, a imposição da fiança, quando afastada pelo Magistrado os requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre e permaneceu segregado ante o inadimplemento do valor estipulado. [...] (STJ, AgRg no HC 561.310/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020).
Posto isto, DEFIRO a liminar vindicada, mediante o cumprimento das seguintes condições:
a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;
b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;
c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;
d) Não se envolver em outro fato ilícito;
e) Não fazer uso de drogas ou bebidas alcoólicas;
f) Não se aproximar de pessoas que, de alguma forma, possam ter envolvimento nos fatos, de testemunhas, ou informantes do processo, ou com eles manter contato;
Alerto que o paciente deverá ser expressamente advertido que o descumprimento das condições impostas poderá ensejar a prisão preventiva.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de Israel Cavalcante de Brito, salvo se por outro motivo estiver preso.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.